Tribunal: TJES
Processo: 0003227-89.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003227-89.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL SA

(ID nº 4601229)
, contra acórdão deste Órgão Julgador
(ID. 4524838)
que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante em que se pretendia reformar a r. sentença
a quo
. Outrossim, majorou a verba sucumbencial imposta à empresa apelante em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Alega a embargante que “
essa honrada Câmara teria incorrido em obscuridade quando o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, pois o Juízo a quo, em decisão proferida em sede de embargos de declaração, já havia [...] afastado qualquer condenação em honorários advocatícios, pois estamos diante de ação civil pública” e alega “outrossim, omissão no julgamento dessa questão, eis que proferida sem base legal e em desacordo com o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1319232/DF.
(ID nº
4824986).

Com base nesses fundamentos, requer que sejam atribuídos efeitos infringentes ao recurso, a fim de que seja provida a apelação.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça lançada no ID nº 4824986, opinando pelo provimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL SA

(ID. 4824986)
, contra acórdão deste Órgão Julgador
(ID. 4524838)
que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante em que se pretendia reformar a r. sentença
a quo
. Outrossim, majorou a verba sucumbencial imposta à empresa apelante em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Alega a embargante que “
essa honrada Câmara teria incorrido em obscuridade quando o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, pois o Juízo a quo, em decisão proferida em sede de embargos de declaração, já havia [...] afastado qualquer condenação em honorários advocatícios, pois estamos diante de ação civil pública” e alega “outrossim, omissão no julgamento dessa questão, eis que proferida sem base legal e em desacordo com o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1319232/DF.
(ID
4824986).

Com base nesses fundamentos, requer que sejam atribuídos efeitos infringentes ao recurso, a fim de que seja sanada a omissão.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a parte atacada do Voto sobre o qual se funda a insurgência da embargante, “
in verbis”
:

“Nos termos do §11º do art.85 do Código de Processo Civil, verba sucumbencial imposta a empresa Apelante deve ser majorada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.”

Pois bem.
O teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)
corrigir erro material.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]

Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso concreto, a matéria alvo da sustentada omissão baseia-se exclusivamente em torno da verba honorária sucumbencial, uma vez que, embora tenha o acórdão objurgado majorado a referida verba, a sentença recorrida já havia afastado a condenação considerando a regra aplicável à ação civil pública.

Assim, entendo que está clara a omissão no acórdão, uma vez que é incabível a majoração de honorários advocatícios quando não fixados na origem.

Nessa linha, destaco o seguinte entendimento da Corte Superior acerca do tema:

AÇÃO RESCISÓRIA. CONDENAÇÃO DA AUTORA, EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, A SUPORTAR O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SEM A AFIRMAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL DOS ARTS. 18 DA LACP E 87 DO CDC. PEDIDO PROCEDENTE.
1.
Decisão rescindenda que, em ação civil pública, conheceu do agravo de instrumento para dar provimento ao recurso especial, a fim de julgar improcedente o pedido, e determinou a inversão do "ônus da sucumbência. (STJ, Ag 1190865/SP.) Hipótese em que não constou da decisão rescindenda que a autora teria incidido em "litigância de má-fé" ou em "comprovada má-fé". LACP, Art. 17 e Art. 18; CDC, Art. 87. Consequente ocorrência de violação literal dos arts. 18 da LACP e 87 do CDC. CPC 1973, Art. 485, V.
2. Novo julgamento da causa para afastar a condenação da autora nos ônus da sucumbência, compreendendo custas processuais, honorários advocatícios e demais despesas.
LACP, Art. 17 e Art. 18; CDC, Art. 87. 3. Ação rescisória procedente. (AR n. 4.684/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Conclui-se, portanto, que é incabível a majoração dos honorários sucumbenciais quando não fixados na origem, devendo ser afastada a majoração do dispositivo, sendo claro a ocorrência de erro material no caso em tela.

Por fim, friso que a aludida correção não acarreta alteração no julgamento das apelações.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos

pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e, no tocante ao mérito,
DAR-LHES PROVIMENTO
tão somente para desconsiderar a majoração de honorários advocatícios, porquanto não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO FORAM FIXADOS NA ORIGEM. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2)
Identificado erro material na fundamentação do acórdão, os embargos de declaração devem ser providos para saná-lo.

3)
É incabível a majoração dos honorários sucumbenciais quando não fixados na origem e, ainda, em ação civil pública, devendo ser afastada a majoração do dispositivo

4)
Embargos de declaração conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER os embargos de declaração e, no tocante ao mérito, DAR-LHES PROVIMENTO.